Tribunal: STF
Processo: ARE 1371065
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGOS 121, § 2º, II, C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. VERSÃO APRESENTADA PELA DEFESA QUE SE CONTRAPÕE ÀQUELA DA ACUSAÇÃO. INJUSTA AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE QUE NÃO RESULTOU INEQUIVOCADAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. DELITO SUPOSTAMENTE COMETIDO EM RAZÃO DE UMA DISCUSSÃO BANAL. MOTIVAÇÃO, EM TESE, DESPROPORCIONAL À CONDUTA. CONTROVÉRSIAS QUE REFORÇAM A NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (pág. 3 do documento eletrônico 11).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. eletrônico 15).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5°, LVII, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pela qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    No caso, estão presentes indícios suficientes da autoria do crime doloso contra a vida, o que é suficiente para encaminhamento da questão ao Tribunal do Júri. 



    Quanto às teses defensivas de absolvição sumária e exclusão da qualificadora do motivo fútil, analisando as razões do recurso, verifica-se que a defesa reproduziu literalmente os fundamentos constantes das alegações finais. 



    O juiz de direito Eduardo Passold Reis, ao pronunciar H. H. pela suposta prática do crime doloso tentado contra a vida de F. E. S., valeu-se das provas oral e documental acostadas aos autos para fundamentar sua decisão.



    [...]



    Considerando as versões apresentadas, mantém-se a decisão de pronúncia, pois, até o presente momento, não foram apresentadas provas contundentes de que o recorrente agiu em legítima defesa própria. O conjunto probatório, em especial os depoimentos prestados pela testemunha Dioneclei e pelo policial militar que atendeu a ocorrência, apontam indicativos de que o recorrente atingiu a vítima com uma pedra, após a contenda já ter sido apartada. 



    Cumpre destacar que, além da testemunha ocular (Dioneclei) afirmar que já havia apartado a contenda e estava ajudando a vítima a se levantar, a qual, sequer conseguia ficar de pé sozinha por conta da embriaguez, o próprio recorrente afirmou que, depois do seu enteado separá-los, ‘no calor do momento, acabou atirando a pedra contra a vítima’. 



    Assim, ainda que se cogitasse indubitavelmente que o recorrente teria agido em legítima defesa inicialmente, há indicativos de que não teria repelido de forma moderada, pois, em tese, atingiu a cabeça da vítima com uma pedra (paralelepípedo) mesmo quando o embate corporal já havia cessado. Logo, cabe aos jurados analisar todos esses aspectos fáticos. 



    Não há, dessa forma, dar guarida nesta etapa de cognição sumária à tese de que o recorrente teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois inexiste no conjunto probatório amealhado a certeza necessária para que de pronto se possa reconhecê-la, situação que impede a sua absolvição sumária, com base no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    [...]



    Em resumo, portanto, não há certeza de que o recorrente teria, em tese, agido em legítima defesa ou que tenha utilizado dos meios necessários, e nem que se encontrava totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do ato que cometera ou se encontrava totalmente incapaz de se determinar de acordo com esse entendimento. 



    Reitera-se que é vedado ao togado adentrar no mérito do elemento subjetivo acerca da conduta do agente nesta fase processual, de modo que as controvérsias existentes reforçam a necessidade de apreciação pelo Conselho de Sentença, em razão da garantia constitucional da soberania do Júri Popular. 



    No que toca à qualificadora do motivo fútil (inciso II do § 2º do artigo 121 do Código Penal), não há afastá-la nesta fase processual.



    Isso porque há indicativos de que o recorrente, em tese, praticou a conduta motivado pela discussão supostamente banal encetada em um contexto de embriaguez, entrando em luta corporal no meio da rua, na qual, segundo a testemunha ocular, sem qualquer arma, apenas no campo das vias de fato, sendo que a suposta tentativa de homicídio seria desproporcional à motivação. Aqui, vale lembrar que o agente estatal que atendeu a ocorrência mencionou que o recorrente não apresentou lesões graves. 



    Não obstante os indícios de que a vítima deu azo à discussão entre os envolvidos, a qual evoluiu para uma contenda física, tal circunstância, por si só, não afasta a qualificadora do motivo fútil, sendo necessário verificar o cenário estabelecido no caso concreto pelos jurados. 



    Assim, por se afigurar compatível com a prova colhida nos autos, portanto, a qualificadora deve ser mantida e submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença.



    Preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal e ausente prova cabal das teses apresentadas pela defesa, cabe ao Conselho de Sentença sua apreciação” (págs. 7-11 do documento eletrônico 11 – grifos no original).



    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA. MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.083.696-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.244.145-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Artigos 121, § 2º, I, II e V, c/c o art. 14, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/1990. 4. Sentença de pronúncia. Indícios da materialidade, autoria e qualificadoras. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Dispositivos constitucionais ditos violados pelo agravante não foram objeto de apreciação no acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. 7. Incidência, no caso, dos óbices contidos nas Súmulas 282 e 356/STF. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido” (ARE 1.259.410-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator